Tribunal: STF
Processo: RHC 51209
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS, VISANDO OU A NULIDADE DO
PROCESSO OU DA SENTENÇA APENAS. II. SE A INVOCADA AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A CONDENAÇÃO DEPENDE DE APROFUNDADO EXAME DA PROVA,
INIDONEO E O WRIT. III. SENTENÇA. NÃO E NULA NO QUE TANGE A
APLICAÇÃO DA PENA, EIS QUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NO
PERTINENTE. IV. RECURSO NÃO PROVIDO.